Tribunal: TJMT
Processo: 0022606-25.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022606-25.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS - CPF: 048.028.641-83 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA SALGADO - CPF: 689.853.711-34 (VÍTIMA), HIAGO LUCA LIMA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0022606-25.2014.8.11.0042

APELANTE: THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA, CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 1.

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA PENA NA MODALIDADE RETROATIVA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO – RÉU MENOR DE 21 ANOS À DATA DO FATO CRIMINOSO – PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – EXTENSÃO AO CORRÉU – MÉRITO – AVENTADA A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

– REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA – APREENSÃO A
RES
EM PODER DOS AGENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DOS AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

– ROGO POR REDUÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DA PERSONALIADE DO AGENTE – ROGO POR APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Prospera o rogo por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quando o curso temporal perfaz o limite mínimo exigido em lei para a caracterização da referida prescrição, tendo por particularidade a maioridade relativa do réu à época do fato (menor de 21 anos), sendo o prazo prescricional contado pela metade.

As formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, motivo pelo qual sua não observância não torna nula a prova da autoria delitiva, sobretudo quando esta encontra amparo em outros elementos.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

A existência de condenação com trânsito em julgado por fato posterior ao apenado não permite a negativação da personalidade o agente, circunstância que demanda comprovação específica.

Viabiliza-se a aplicação da atenuante da menoridade relativa ao agente que, na data o fato, contava menos de 21 anos de idade, ressalvada a impossibilidade de se reduzir a pena basilar a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0022606-25.2014.8.11.0042

APELANTE: THALLYS MATHEUS MIRANDA E SILVA, CRISTHIAN BRUNO BARBOSA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se em estima
recursos de apelação criminal
aforados por
Thallys Matheus Mirandda e Silva
e por
Cristhian Bruno Barbosa Dias
em face da sentença do juízo da
6a Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou ambos pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal, em concurso material com o delito art. 244-B da Lei no 8.069/1990, aplicando-lhes, respectivamente, as penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa e de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, Thallys Matheus Miranda e Silva almeja a nulidade de seu reconhecimento, feito sem a observância ao art. 226 do Código de Processo Penal, pretendendo, em viés subsidiário, a redução a pena basilar ao mínimo legal quanto aos dois crimes, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa. Por fim, pugna pelo reconhecimento de
“bis in idem”
porquanto a mesma ação penal foi utilizada para elevar a pena basilar de dois crimes (id.
147660190).

A seu turno, Christian Bruno Barbosa dias pugna pelo reconhecimento da prescrição dos crimes de roubo e corrupção e menores, bem como a nulidade de seu reconhecimento, pretendendo, de igual modo, a absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória. Em viés subsidiário, almeja a redução das penas basilares ao mínimo legal, bem como o reconhecimento do concurso formal próprio (id.
149070183).

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça pugna pelo parcial provimento dos recursos de apelação, para se reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores e aplicar a atenuante da menoridade relativa (id.
150497178)

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça - Dr. Élio Amérco é pelo
parcial provimento do recurso
, conforme entendimento assim sintetizado:

“Apelações Criminais – Roubo majorado e corrupção de menores [art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal, em concurso material [art. 69 do CP] com o art. 244-B da Lei n° 8.069/1990] – sentença condenatória – irresignações defensivas – 1. Preliminar arguida por Cristhian Bruno Barbosa Dias: Almejado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a ambos os crimes imputados – acolhimento parcial - ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, nas modalidades retroativa e superveniente/intercorrente, tão somente quanto ao crime de corrupção de menores [art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1o, e art. 112, inc. I, c/c art. 115, todos da Matriz Penal] e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal – transcorrido lapso prescricional entre recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, bem como entre este segundo marco até a presente data - além disso, em que pese não tenha sido objeto de irresignação da defesa de Thallys Matheus Miranda e Silva, é necessária a extensão dos efeitos da declaração da prescrição do crime de corrupção de menores ao referido réu – inteligência do art. 580 do CPP - exame de mérito prejudicado - P elo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nas modalidades retroativa e superveniente/intercorrente, quanto ao crime descrito no art. 244- B da L ei n° 8.069/1990, prejudicando a análise da matéria meritória dos recursos defensivos quanto ao referido delito.” 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição dos apelantes quanto ao crime de roubo, fundada na ilegalidade do reconhecimento e ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância - reconhecimento ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório – 2.2. Almejada minoração das penas-bases dos recorrentes em relação ao crime de roubo, de modo a retirar a negativação efetuada pela instância singela no quesito personalidade - possibilidade - exasperação que se mostra inadequada, diante da inexistência de elementos capazes de justificar o seu recrudescimento - precedentes - “[...] O exame da personalidade deve ser aferido através de laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do acusado voltada à prática de crimes, o que não se verifica nos autos.[...]” [TMT - Apelação Criminal no 1000423- 19.2021.8.11.0003 - 2a C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 06.07.2022] – 2.3. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa por Thallys Matheus Miranda e Silva – réu menor de 21 anos à época dos fatos – necessidade de redimensionamento da pena - P elo provimento parcial dos recursos defensivos.” (id. 159291181)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 03 de março de 2023

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da exordial acusatória que:

“No dia 10/10/2014, por volta de 23h00min, na Rua 24 de outubro, defronte ao Colégio Master, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, bairro Poção, nesta Capital, os denunciados Thallys e Cristhian, previamente ajustados com o inimputável Hyago Luca Lima Duarte (16 ano à época dos fatos e corrompido à prática de infração penal) e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma e fogo, subtraíram a mochila pertencente à Marcos da Silva Salgado. Ainda corromperam o adolescente infrator para a prática do referido crime. Segundo consta o incluo caderno investigativo, no dia dos fatos a vítima estava no ponto de ônibus quando um veículo GOL dirigido por Thallys parou e o adolescente portando um simulacro e arma de fogo anunciou o assalto, subtraindo a mochila do ofendido. Na oportunidade, o denunciado Cristhian desceu do carro e subtraiu a sacola que a vítima tinha em suas mãos. Após a subtração, os bandido deixaram o local rapidamente. A vítima acionou a polícia militar que conseguiu deter os denunciados, juntamente com o adolescente, em flagrante delito. Ao serem ouvidos perante a autoridade policial apenas Hyago confesso a prática delitiva, não obstante o reconhecimento da vítima (fls. 09/10). A res furtiva foi recuperada e restituído à vítima (...)”.

Ao fim
Thallys Matheus Mirandda e Silva
e
Cristhian Bruno Barbosa Dias
restaram condenados
pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal, em concurso material com o delito art. 244-B da Lei no 8.069/1990, se lhes aplicando, respectivamente, as penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa e de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa.

Da Prescrição.

A defesa de
Christian Bruno Barbosa
, em suas razões, protesta pelo reconhecimento da prescrição retroativa para os
crimes de roubo e corrupção e menores.

Analisando os autos, observo que o nobre defensor possui razão em suas considerações, ao menos em relação ao crime de corrupção e menores.

O apelante/réu foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime de corrupção de menores, que transitou em julgado para a acusação (não houve interposição de recurso), e, de acordo com o artigo 110, do Código Penal e pela regra prevista no artigo 109, inciso V, do mesmo Códex, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Entre o recebimento da denúncia, em 28.10.2014 (id.
139605541
, pg. 38), e a publicação da sentença condenatória, em
19.06.2019, transcorreu lapso superior a quatro anos e seis meses.

Assim, em minuciosa análise do feito, verifica-se que o
apelante
Cristhian Bruno Barbosa
Dias, nascido em 22/02/1996, contava 18 anos na data do fato (id.
139605541 - Pág. 25).

Do mesmo modo, o
réu
Thallys Matheus Miranda e Silva
era menor de 21 anos ao tempo do crime, posto que nasceu
em 15.02.1995, e contava 19 anos na data do crime (id.
139605540).

Não se pode ignorar que o artigo 115 do Código Penal prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Tendo em conta que o prazo diminui de 04 (quatro) anos para 02 (dois) anos e tendo decorrido o lapso temporal superior
a quatro anos e seis meses
entre os marcos temporais, clarividente que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Nesse sentido tenho me posicionado perante a Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPTAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE - MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP - EQUÍVOCO DA ACUSAÇÃO - NÃO HOUVE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. Considerando o transcurso de mais de 04 (quatro) anos (prazo contado pela metade, em razão do recorrido ser menor de 21 anos à época dos fatos – artigo 115 do Código Penal) entre o recebimento da denúncia e a decisão atacada, não há que se falar em modificação da decisão em que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do recorrido e assim extinguiu sua punibilidade, de modo que a tese recursal de prescrição na modalidade virtual se traduz em verdadeiro equívoco. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial. (N.U 1010157-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Impositivo, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores em relação a ambos os agentes.

Lado outro, em relação ao crime de roubo majorado, tem-se que Thallys Matheus Mirana e Silva foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão

Já o acusado Cristian Bruno Barbosa Dias foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito de roubo.

Assim, considerando que o artigo 109, em seu inciso III, estipula que prescreve em doze anos a pena, se o máximo é superior a quatro anos e não excede a oito, tem-se que, mesmo considerando a menoridade relativa, não restou alcançada a prescrição.

Do reconhecimento e da absolvição

De outro norte, os recorrentes pugnam pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento, feito sem a observância ao art. 226 do Código de Processo Penal, pretendendo, de igual modo, a absolvição de ambos os delitos por insuficiência probatória.

Contudo, verifica-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, o reconhecimento realizado pela vítima ocorreu de modo presencial em sede policial e, posteriormente, a vítima compareceu em juízo e confirmou o reconhecimento
, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório
.

Não bastasse, tem-se que a res furtiva foi apreendida em poder dos increpados, sem perder de vista que estes foram delatados pelo adolescente que o acompanhou na prática delituosa.

Inclusive, verifica-se que a vítima,
Marcos da Silva Salgado, em sede inquisitiva, reconheceu os recorrentes (id. 139605540)
bem como, em juízo, demonstrou haver reconhecido os agentes com firmeza:

[...] Tinha acabado de sair da faculdade e estava no ponto de ónibus pra ir embora foi quando esse carro parou e anunciou o assalto. Desceu o menor com o simulacro e apontou a minha cabeça; na hora achei que a arma era de verdade porque parecia; eu ia fazer uma ligação com o meu celular e ele viu e Já tomou da minha mão; quando ele viu a mochila pegou e levou também;
lembro que um desceu e pegou o celular e o outro pegou a mochila e o terceiro ficou na direção do carro; todos estavam usando bonés, mas deu pra ver bem os rostos deles; não tenho dúvida da participação dos três no assalto
; aparentemente o simulacro parecia ser uma arma de metal, me senti intimidado quando a arma foi apontada para mim; acredito que eu reconheceria os acusados aqui na sala de audiência; foi recuperado meu celular, minha máquina HP e remédios; meu prejuízo foi em torno de quatrocentos reais [...]”. [Declarações de Marcos da Silva Salgado, em juízo – trecho extraído da sentença –ID 139605543 ].

Roborando a versão da vítima, o policial militar que oficiou no caso também relatou que:

“[...] Foi informado via Ciosp que havia ocorrido um roubo a uma pessoa nas proximidades do colégio Master e que o aparelho de celular da vítima tinha rastreador; diante das informações a gente se deslocou até onde o rastreador da vítima estava apontando e ao chegar no endereço a gente encontrou essas três pessoas lá; ai fizemos uma busca na residência e foi localizado uns pertences atrás de uma sofá; em seguida fizemos a busca veiculas de um dos acusados encontramos um simulacro de arma de fogo; diante disse a gente entrou em contato com a outra viatura que veio com a vitima até onde a gente estava; encaminhamos todos para o cisc do planalto e lá a vítima fez o reconhecimento, indicando os três elementos que tinha efetuado o roubo; ela reconheceu os acusados sem sombra de dúvida [...]”. [Depoimento de Deived Webert Bispo em juízo – trecho extraído da sentença – ID 139605543].

Os agentes do crime, por sua vez, assim se manifestaram em juízo:

“[...] Eu estava junto; a gente tinha saído eu e o Cristhian, nós estávamos no shopping pantanal, aonde a gente iria encontrar umas garotas, só que eles não foram; dai a gente foi pra casas; o carro era da minha mãe; quando estava em casa Yago ligou pra nós; eu peguei o carro escondido da minha mãe pra nós ir na casa das meninas; o Yago foi junto; ai no caminho o Yago pediu pra parar e eu parei, dai ele anunciou o assalto; só que eu não tinha conhecimento disso; nós tínhamos ido no shopping pra encontra a namorada do Cristhian, mas ela não foi e pediu pra gente ir na casa dela; foi a primeira vez que isso aconteceu; eu nunca tinha feito assalto nenhum; o menor que desceu e fez o assalto; dai dentro do carro ele falou que já tinha feito mais dois roubos, além deste; não sei com quem ele fez os outros assaltos; antes de ir preso eu trabalhava; os outros dois roubos eu não participei, eu só participei desse sem conhecimento porque ele pediu pra eu parar o carro; não oferecemos nada em troca para o Yago nos acompanhar nesse assalto, ele foi espontaneamente; em momento algum ameaçamos ele pra entrar no carro e fazer o assalto; após o ocorrido fomos pra casa do Cristhian e a policia pegou nós três; nós somos amigos; não tenho conhecimento dos outros roubos feito por Yago; ele falou dentro do carro que havia feito dois assaltos e mais esse terceiro que a gente participou.” [Depoimento de Thallys Matheus Miranda e Silva, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 139605543].

“No dia do ocorrido estava eu, Thales e o Yago no shopping; conheço eles há uns quatro anos; fomos ao shopping juntos, assistimos filme, comemos e fomos embora; cada um foi pra sua casa; lá pelas dez horas da noite o Yago ligou no meu celular e falou que ia lá pra casa; dai eu liguei para o Thales e falei que ia encontrar ele em um lanche lá perto de casa; dai o Yago ligou dizendo que estava na porta de minha casa e disse que queria ir comigo e o Thales; nós íamos encontras umas meninas que conhecemos; dai eu sai com o Thales pra ir encontrar com as meninas e o Yago saiba onde era e foi até lá; passando próximo ao colégio Master o Yago pediu pra parar o carro, mas eu e o Thales suspeitamos da ação dele de querer parar ali e não paramos; passou mais dois pontos de ónibus e num terceiro ele pediu pra parar de novo e o Thales parou o carro; estava a vítima e mais um senhor no ponto de ônibus; o Yago desceu com a arma em punho e foi em direção a vítima e tomou a sua mochila; eu não sai do carro; dai o Yago voltou para o carro deixando a porta aberta e saímos empreendendo fuga; depois pedi para o Thales me deixar em casa, eu não queria mais ir na casa das meninas, fiquei nervoso porque nunca fiz isso, nunca precisei roubar nada de ninguém, sempre trabalhei desde menor; quando fui preso eu estava fazendo bico em um lava jato; é a primeira vez que estou sendo preso; eu não participei de nenhum outro assalto com o Thales e o Yago; foi achada uma sacola no banco de trás do carro; eu não sabia que essas coisas estavam lá; moro no CPA III eu não sabia que era um simulacro; eu fiquei surpreso com a reação do menor, pois conheço a família dele de longas datas; não sei porque eles falaram que nós praticamos três crimes; material roubado da vítima ficou com o Yago que começou a mexer na mochila da vítima porque eu não abri ela;; ele viu que não tinha nada e passou a mochila para eu jogar fora; não tinha conhecimento do que tinha dentro da mochila; o Thales também não sabia que o Yago 1a fazer isso, a minha intenção era ir na casa das meninas; passamos em três pontos de ónibus e o Yago pediu pra parar nos três, mas não paramos, só paramos no terceiro; nós estávamos em um gol quatro portas; o menor estava no banco de trás (...)”. [Depoimento de Cristhian Bruno Barbosa Dias, em juízo – trecho extraído da sentença – ID 139605543].

O então adolescente Hyago Luca Lima Duarte, em sede inquisitiva, relatou que:

“Estava em companhia de seus colegas Thallys e Christian no Shopping Pantanal Assistindo um filme e resolveram realizar o roubo; que foram até a casa de seu colega Thallys pra pegarem o veículo usado no roubo e que o seu colega Thallys foi quem conduziu o carro; que afirma que estava portando o simulacro de arma de fogo usado no assalto e que anunciou o roubo as vítimas; afirma queroubaram três vítimas, ou seja, que fizeram três assaltos (...)”.

Ora, ao que se observa, a vítima reconheceu os recorrentes com firmeza, de modo pessoal, confirmando seu reconhecimento em sede inquisitiva.

Os recorrentes, lado outro, não negaram que estivessem presentes no momento da prática delitiva, apenas se limitando a imputar a autoria do delito, de modo exclusivo, ao adolescente.

Por fim, tem-se que a res furtiva foi apreendida em poder dos recorrentes.

Desse modo, como reiteradamente venho decidindo, as formalidades preconizadas no artigo 226 do CPP não se revelam essenciais, mas mera recomendação, motivo pelo qual sua não observância não tornam nulas as provas da autoria delitiva.

Nesse aspecto, importa destacar que não se desconsidera a recente decisão proferida no âmbito da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC no 598.886/SC
, ocorrido em
27/10/2020
, a respeito do art. 226 do CPP, no sentido de não ser mais considerado como “
mera recomendação”.

Ressalta-se, contudo, que, do voto do eminente Relator do referido julgado, Ministro Rogerio Schietti Cruz, é possível extrair o seguinte trecho da ementa, no que se refere às suas conclusões acerca do reconhecimento de pessoa suspeita:

“(...) 12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (...) ” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)(destacamos).

Portanto, conclui-se que a decisão busca impedir que o reconhecimento fotográfico, realizado em inobservância às regras do art. 226 do CPP,
sirva de prova isolada
para a condenação, podendo ser considerado quando seguido de reconhecimento pessoal ou outros elementos de provas que não guardem relação com o ato de reconhecimento efetuado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS
Tanto é assim, que em recentíssimo julgado, também da Sexta Turma do STJ, em relação à exegese do art. 226 do CPP, assim consignou:

ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.”
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (destacamos).

É certo que o reconhecimento feito apenas por fotografia figura bastante precário, porquanto, não sendo feito na presença do agente, sujeita o reconhecedor a grande margem de engano e equívocos,
o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não se reconhece qualquer nulidade e considera-se idôneo todo o acervo probatório coligido aos autos.

Por isso mesmo, e a despeito das alegações defensivas, tenho que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo restaram comprovadas, pelo boletim de ocorrência, termo de entrega, pela apreensão da res, bem como pelos depoimentos testemunhais e o da vítima.

Com efeito, como visto, a vítima foi segura em seu depoimento ao reconhecer os agentes e descrever a prática delitiva de modo minucioso, sendo roborado pelos policiais que oficiaram no caso, bem como pelo depoimento inquisitivo prestado pelo então adolescente que tomou parte na execução do delito.

A isso se alia que os objetos furtados foram apreendidos em poder dos recorrentes.

Portanto, sendo válido o reconhecimento operado pela vítima, como já analisado, certo é que as provas são vastas e demonstram, indubitavelmente, a participação dos apelantes no crime narrado na denúncia.

Cabe salientar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como na espécie.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA DENÚNCIA E A REALIDADE DA INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS
E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
VALOR PROBANTE
. 2. ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. INICIATIVA DO APELANTE NA AGRESSÃO. RELATOS COERENTES E SEGUROS. 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPERTINÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E ACIDENTAL NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 4. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (ART. 59 DO CP) PROMOVIDA NA 1a FASE DE TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.1. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS PENAS-BASE PARA 1/8 E 1/6 RELATIVAMENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE AUMENTADAS DENTRO DO PATAMAR PLEITEADO. REINCIDÊNCIA QUE TAMBÉM RESPEITOU A FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. São suficientes para a condenação do réu, as declarações das vítimas e dos policiais militares colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas,
inclusive a apreensão da res furtiva em posse do Apelante, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo imputado. (...)

(N.U 1003619-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (destacamos).

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência probatória,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento da condenação.

Da pena.

Por fim, a defesa de ambos os recorrentes almeja a reforma da pena aplicada.

Thallys Matheus Miranda e Silva colima a redução a pena basilar ao mínimo legal quanto aos dois crimes, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa. Por fim, pugna pelo reconhecimento de
“bis in idem”
porquanto a mesma ação penal foi utilizada para elevar a pena basilar de dois crimes (id.
147660190).

A seu turno, Christian Bruno Barbosa dias pugna pela redução das penas basilares ao mínimo legal, bem como pelo reconhecimento do concurso formal próprio (id.
149070183).

Pois bem.

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, deixo de analisar as questões atinentes ao suposto
bis in idem
e ao concurso formal de crimes.

Visualizando o processo dosimétrico utilizado na sentença condenatória, observo que a pena basilar de ambos os recorrentes foi elevada à conta da negativação da personalidade, isso a partir da consideração da existência de outras ações penais e condenações por crimes posteriores com trânsito em julgado, mas que não se prestam a configurar maus antecedentes ou reincidência.

Realmente, a existência de outros processos relaciona-se de modo indissociável com o histórico criminal do agente, não autorizando a negativação da personalidade do agente.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA REALIZADA NO CONTEXTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – CÓPIA PARCIAL DO DECRETO PRISIONAL JUNTADA AO CADERNO PROCESSUAL– PROCESSO DE ORIGEM QUE TRAMITAVA NA MESMA COMARCA – POSSIBILIDADE DE A DEFESA CONSULTAR OS AUTOS PARA AFERIR A IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO DA DEFESA A ESSE RESPEITO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR – UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO PARA AGRAVAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA –
INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OUTRA CONDENAÇÃO PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E/OU DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilicitude dos elementos probatórios oriundos da busca domiciliar, e consequente absolvição do acusado por ausência de prova, se a diligência foi realizada no contexto do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade judicial competente, havendo fundadas suspeitas de que o réu estaria praticando crime permanente. Ademais, constatando-se que a defesa não se insurgiu, na primeira oportunidade em que lhe cabia se manifestar, contra a suposta ausência de cópia do respectivo decreto prisional nos autos, configura-se o fenômeno da preclusão.

A reincidência é circunstância que, por si só, impede a fixação do regime inicial aberto, consoante o artigo 33, § 3o, do Código Penal, ainda que fixada a reprimenda no mínimo legal.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Se o réu possui apenas uma condenação definitiva por fato anterior àquele que se discute no processo, e tal condenação é utilizada para o agravamento de sua reprimenda na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência, não é permitida a valoração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes. Além disso, consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, o histórico criminal do agente não justifica a valoração desfavorável de sua personalidade e/ou conduta social para fins de fixação da pena-base.

(N.U 0002884-80.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDA A REVISÃO DA PENA APLICADA – VALORAÇÃO DESFAVORAVEL DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO INIDONEO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REPERCUSSÕES NA PENA FINAL DO ACUSADO.

1. Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência, em conjunto com os demais elementos de prova constantes do caderno processual corroboram a conclusão de que o réu portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas da autoria, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

2. A valoração negativa da conduta social do agente com base em motivos que se relacionam a eventuais condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado que tal condição somente pode ser valorada, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente, ex vi STJ – EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019. Logo, se ausente motivação válida para exasperação da pena-base, de rigor a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

3. Por força do disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, não é possível ao agente reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, mesmo quando favoráveis as circunstâncias judiciais, iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Sendo assim, faz-se imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente. Dicção da Súmula 269/STJ.

Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.

(N.U 1008608-10.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Portanto, afasto a negatividade de tal circunstância.

De outro norte, observo que, como á narrado alhures, ambos os recorrentes eram menores de 21 anos de idade na data do crime, viabilizando-se o reconhecimento da correlata, não podendo a atenuante reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, conforme súmula 231 o STJ.

Assim, passo a estabelecer as novas reprimendas.

Thallys Matheus Mirana e Silva – Roubo majorado:

Diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, estabeleço a reprimenda basilar no mínimo legal, isto é, 04 anos de reclusão.

Não incidem agravantes, incidindo as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, que, não obstante, não podem reduzir a pena aquém o mínimo legal (sum. 231, STJ).

Incide a causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas. Assim, aumento a pena em 1/3, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Christian Bruno Barbosa Dias – Roubo.

Diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, estabeleço a reprimenda basilar no mínimo legal, isto é, 04 anos de reclusão.

Não incidem agravantes, incidindo as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, que, não obstante, não podem reduzir a pena aquém o mínimo legal (sum. 231, STJ).

Incide a causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas. Assim, aumento a pena em 1/3, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Logo, em conformidade com
o parecer dou parcial provimento aos recursos
interpostos para reconhecer, em relação a ambos os recorrentes, a prescrição da pretensão punitiva o crime de corrupção de menores, bem como para reduzir a pena de ambos os recorrentes pelo crime de roubo à monta de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023